Tribunal: STF
Processo: MS 27422
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – AUDITORIA REALIZADA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, COM O FIM DE EXAMINAR A LEGALIDADE DE INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA IMPETRANTE, DE DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO DO QUAL PODE RESULTAR ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO BENÉFICO AO INTERESSADO – SÚMULA VINCULANTE Nº 03/STF – SITUAÇÃO DE CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.